Tribunal: TJMT
Processo: 1007129-50.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. CORTE EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DA FATURA REGULAR. SUSPENSÃO DEVIDA. HIDRÔMETRO VIOLADO APÓS O CORTE. RELIGAÇÃO DO FORNECIMENTO POR CONTA PRÓPRIA. MULTA DEVIDA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
É licita a conduta da concessionária que suspende o abastecimento de água, ante a inadimplência do consumidor, por tratar-se de exercício regular do direito.
Se as provas carreadas aos autos demonstram a ocorrência de fraude ao hidrômetro, e o autor não se desincumbiu de demonstrar a inocorrência da fraude, até porque não impugna especificamente o argumento da defesa, de que houve a religação do hidrômetro por conta própria, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, é lícita a cobrança da multa, constituindo exercício regular de direito, em face ao disposto na Resolução Normativa no 05, editada em 26.11.2012, pela Agência Municipal de Água e Esgoto Sanitário de Cuiabá (AMAES).
Sentença reformada. Recurso do Réu provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1007129-50.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[ERIVALDO MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 431.236.354-49 (REPRESENTANTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2020